Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. É dever do Juiz determinar a produção de provas independentemente de pedido das partes, indeferindo apenas aquelas que reputar excessivas ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC). Logo, mostra-se contraditória a atuação do julgador que não se manifesta sobre pedido expresso de produção de prova pericial para fato que a exige, tampouco a determina de ofício, e posteriormente julga o feito por falta de provas. Preliminar que se acolhe para anular a sentença e determinar a instrução do feito com a produção da prova pericial solicitada na inicial.
2 – Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

J